Tribunal: TJSP
Processo: 0001689-58.2010.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001689-58.2010.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANGATUBA, é apelado KEILA MARIA RAMOS PEREIRA DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-58.2010.8.26.0025 -Voto no 30179
2
Voto no 30179
Comarca:
Angatuba
Apelante:
Municipalidade de Angatuba (exequente)
Apelada:
Keila Maria Ramos Pereira de Melo (executada)
Juíza sentenciante: Larissa Gaspar Tunala
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2006 a
2009. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser
mantida, pois inconteste a prescrição intercorrente, nos
termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp
1.340.553/RS, que tramitou como representativo de
controvérsia.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Angatuba contra sentença proferida nos autos da execução fiscal
ajuizada em face de Keila Maria Ramos Pereira de Melo por meio da
qual reconhecida prescrição intercorrente referente à exação de IPTU
exercícios de 2006 a 2009 e, por conseguinte, declarada a prescrição
dos créditos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e
extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo
Civil.1
Em suas razões recursais, a municipalidade exequente, em
breve síntese, aponta a inocorrência da prescrição intercorrente e, sob o
aspecto formal, assinala a nulidade do julgado, pois silente quanto aos
marcos interruptivos e suspensivos do fenômeno prescricional. Por tais
razões, postula a reforma integral do julgado e prosseguimento do feito.2
Sem contrarrazões.
1 Fls. 57, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra LARISSA GASPAR TUNALA, da Vara Única
do Foro de Angatuba.
2 Fls. 62-68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-58.2010.8.26.0025 -Voto no 30179
3
Não há reexame necessário, nos termos do artigo 496 §3o
inciso III do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inconteste a ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do novo entendimento assentado pelo STJ no julgamento do
Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia.
A despeito das judiciosas alegações recursais, induvidoso
que o termo inicial da prescrição previsto no artigo 4o da LEF independe
de decisão judicial, pois consiste em mero fato processual.
Desse modo, diante de uma diligência infrutífera (por
exemplo, uma citação negativa ou a não localização de bens
penhoráveis) tem-se início o prazo ânuo de suspensão do processo e na
sequência o prazo prescricional passa a fluir.
Por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional dá-se
apenas com a efetiva citação ou a bem sucedida constrição patrimonial,
hipóteses em que há retroatividade à data de protocolo da petição que
postulou a referida providência.
Assim, meros pleitos de citação ou constrição não exitosos,
ou seja, que não apresentarem resultados produtivos, não tem o condão
de interromper a marcha prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-58.2010.8.26.0025 -Voto no 30179
4
No caso, a municipalidade exequente teve ciência da
primeira tentativa frustrada de constrição em 2011. A partir desta ciência
começou a fluir automaticamente o prazo de um ano de suspensão do
processo previsto no artigo 40 da LEF e, depois, seguiu-se o curso do
prazo quinquenal intercorrente.
Desse modo, como as demais providências solicitadas pelo
município, no curso dos autos, não foram frutíferas, os créditos fiscais
foram alcançados pela prescrição intercorrente.
E, prescritos os créditos, a extinção da execução era medida
imperiosa.
Não há, portanto, elementos aptos a autorizar a reforma da
sentença e o acolhimento das razões recursais fazendárias.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução do
caso, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora